Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-40.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM ENDEREÇO DE DEVEDOR JÁ FALECIDO. AUSÊNCIA CONSTITUIÇÃO EM MORA. SUCESSÃO PROCESSUAL INADMITIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. VÍCIO INSANÁVEL.
1. A ação de busca e apreensão foi ajuizada em abril de 2022 (ID 53813761) e o falecimento do réu ocorreu em novembro de 2021 (ID 53814329), ou seja, antes do ajuizamento da ação e, ainda, antes da notificação extrajudicial, ID 53813767, que ocorreu em 24.2.2022, não se constituindo, portanto, em instrumento válido para a constituição em mora, que é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme Súmula 72 do STJ e art. 2o, 2o, do Decreto-Lei n.911/69.
2. A ação de busca e apreensão constitui procedimento especial, que impõe obrigação personalíssima, não restando transmitida automaticamente a obrigação aos herdeiros em caso de falecimento. Ademais, o polo passivo não pode ser alterado para a inclusão dos sucessores, pois não houve a notificação válida do devedor.
3.Constatado o descompasso entre a sentença e as regras processuais, é mister a sua anulação, de ofício, em razão da ocorrência de vício insanável, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, o que prejudica a análise do recurso interposto.
4. Recurso conhecido Sentença anulada de ofício.